Tribunal: STF
Processo: ARE 1596650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA - VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE - Preliminares - Prontuário médico que pertence ao paciente, especialmente na condição de ofendida - Fishing expedition - Regular e prévia investigação - Incompetência - Questão já decidida pela Câmara Especial, atribuindo o pressuposto de validade à 10ª Vara Criminal da Capital - Rejeição - Mérito - Autoria e materialidade evidenciados - Prova contundente - Escorreito relato da vítima, que encontra ressonância no restante do material probatório, especialmente nos depoimentos de testemunhas, também vítimas em procedimento apartado - Mesmo modus operandi - Exame realizado com tempo desproporcional, em cotejo com os demais - Atos sexuais - Acusado que não é terapeuta sexual ou mesmo sexólogo - Não utilização de luvas, item obrigatório - Condenação como medida de rigor - Pena-base bem lançada - Vetores “circunstâncias” e “comportamento” - Atitudes concretas do acusado, sem relação necessária com a profissão - Vulnerabilidade da ofendida - Ausência de bis in idem no emprego da agravante do art. 61, II, “g”, do Código Penal - Violação do dever inerente ao ofício de médico - Regime inicial semiaberto corretamente fixado - Circunstâncias judiciais perniciosas - Restritivas insuficientes - Sursis que esbarra no requisito objetivo-temporal - Recurso desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos LVI e XLVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente